Tribunal: TJDFT
Processo: 0752723-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752723-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERNESTO DOS SANTOS ROSA FILHO, CLAUDIO ALESSANDRO DA SILVA, ADAILSON CORDEIRO DE LIMA, GLAITON PEREIRA CARDOSO, HERBERTH DOS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA, IUD JUAREZ GUEDES LOPES, CLAUDIO DIAS DOS SANTOS, DANIEL FILHO DOS SANTOS, DENILSON RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0705226-16.2023.8.07.0018, que determinou o levantamento de honorários sucumbenciais (ID 213985292), nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de ERNESTO DOS SANTOS ROSA FILHO e outros, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar honorários sucumbenciais. Quanto aos embargos de declaração opostos pelos executados, merecem acolhimento. De fato, o Distrito Federal ingressou com pedido de cumprimento de sentença quando não havia título judicial exigível, por este motivo, houve o acolhimento da impugnação, conforme decisão ora embargada. Em razão do acolhimento da impugnação, o executado (devedor) tem direito a receber honorários advocatícios de sucumbência. Essa verba é devida em benefício do advogado do executado, com base no princípio da causalidade e na sucumbência da parte exequente que apresentou o cálculo de quantia indevida, conforme estabelece o art. 85, §§ 1o e 3o, I do CPC. O ente público imputa o seu erro a um despacho proferido pelo Juízo, no entanto, o referido despacho baseou-se em informações que foram encaminhadas pela segunda instância e, logo após verificado o equívoco, corrigiu a condução do processo, assim como, caberia ao Distrito Federal verificar se houve mesmo o trânsito em julgado para efetivamente ingressar com o seu pedido. Pelo exposto, ACOLHO os embargos declaração para, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme decisão ID 242886934, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §§1o e 3o, I do CPC. Em conformidade com o certificado no ID 244878443, expeça-se alvará via PIX do saldo disponível em favor de DANIEL FILHO DOS SANTOS. Após, determino a suspensão deste cumprimento de sentença até que haja informação sobre o efetivo trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0736965-61.2023.8.07.0000. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 30 dias para o DF, já inclusa a dobra legal e 15 dias para os executados. Independente do prazo acima, expeça-se alvará via PIX em favor de DANIEL FILHO DOS SANTOS no importe de R$ 4.444,04, mais acréscimos legais. Após, remetam-se os autos para aguardar julgamento de outra ação. Etiqueta AGI 2a VFP. No agravo de instrumento (ID 78893883), a parte agravante pleiteia “seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, obstando-se a eficácia da decisão condenatória do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência até final julgamento do presente Agravo de Instrumento”. Afirma que “além da plausibilidade jurídica da pretensão recursal, está configurado o periculum in mora, na medida em que o agravante poderá sofrer, a qualquer momento, o cumprimento de sentença relativo à condenação levada a efeito pela r. decisão agravada” (p. 8). Para tanto, sustenta que a informação sobre o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal partiu do próprio Poder Judiciário, sendo fato externo à vontade do ente público. Em outras palavras, afirma não poder ser penalizado pelo erro do Poder Judiciário em certificar trânsito em julgado que não ocorreu. Preparo dispensado. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados, a citação parece terem sido realizada de acordo com os princípios processuais. Sobre a plausibilidade do direito, o princípio da causalidade é um critério para determinar a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Em sua essência, responde quem deu causa à instauração do processo, arcando com as despesas decorrentes. No caso dos autos, o Distrito Federal afirma ter procedido com o cumprimento de sentença relativos a honorários advocatícios de sucumbência com base em certidão equivocada, que não considerou a suspensão dos processos até o julgamento do IRDR 21. Alega que após a inexigibilidade do título, foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, o agravante demonstrou o risco processual iminente, já que a decisão na origem determinou a expedição de alvará via PIX do saldo disponível em conta. Logo, haverá risco ao resultado do agravo de instrumento caso não haja decisão impedindo a expedição do alvará, já que o pedido de mérito do presente recurso é " afastar em definitivo a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência”. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo para suspender o levantamento do alvará até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator